Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HOTEL NACIONAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, opostos por HOTEL NACIONAL S.A., em face do acórdão no 1251313, proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto por INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em suas razões recursais (ID 16715405), o embargante sustenta, em apertada síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, em razão do julgamento, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, do Conflito de Competência no 161.101, no qual foi determinado o encaminhamento do conflito para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que aquele Tribunal decida e declare quem é o juízo competente para dispor dos bens que compõem o Complexo Hoteleiro Hotel Nacional, se é a 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, onde tramita a Falência da Petroforte, ou se é a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, onde tramita a Falência da VASP – Viação Aérea São Paulo S.A. Defende a impossibilidade de cumprimento da carta precatória de imissão de posse enquanto não for estabelecido o Juízo competente para dispor dos bens. Requer, ao final, que sejam sanadas as omissões e eliminadas as contradições, para que seja negado o cumprimento de qualquer imissão na posse oriundo do Juízo Deprecante, até que o Tribunal de São Paulo declare, em caráter definitivo, quem é o juízo competente para dispor dos imóveis que compõem o Complexo Hoteleiro do Hotel Nacional, matrículas nos 85.281, 85.283 e 6.792 registrados no 1a Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal; ou, alternativamente, tendo em vista o decidido pelo Colendo STJ e, utilizando-se do poder de geral de cautela que é atribuído a todo julgador para evitar danos irreparáveis e ferir direitos e garantias constitucionais, requer seja deferida tutela de urgência em decorrência de fato novo, determinando o sobrestamento da Carta Precatória de Imissão na posse até que o Tribunal de Justiça de São Paulo declare, em definitivo, qual é o Juízo Competente para dispor dos imóveis, sob pena de ser deferida a imissão na posse à embargada a qualquer momento, causando assim prejuízos incalculáveis ao agravado bem como aos seus mais de 200 funcionários. Relatados, decido. Cuida-se, na origem, de carta precatória para imissão na posse de imóveis localizados no Setor Hoteleiro Sul, tendo sido interposto agravo de instrumento em face da decisão que tornou sem efeito a determinação para cumprir a diligência deprecada, em razão de expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, datado de 19 de fevereiro de 2020, a qual diz respeito aos imóveis matriculados sob o número 6.792, 85.281 e 85.283, no Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ordenou a devolução do Mandado de Imissão na Posse sem cumprimento e, por fim, mandou arquivar os autos (ID 14427424). No voto condutor do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, foi destacado que: (...) a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel não foi prolatada pela 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal, mas pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judicial do Foro Central de São Paulo, conforme carta precatória emitida por esse Juízo (ID 56332375 dos autos originais). A carta precatória é mecanismo de cumprimento de decisão de determinado órgão jurisdicional em localidade na qual não exerce jurisdição para atuar, conforme leciona Daniel Assumpção: 10.9.4.5. Carta precatória A carta precatória se presta a juízo de primeiro grau pedir o auxílio de outro juízo do mesmo grau jurisdicional para a prática de ato a ser praticado no local sobre o qual o juízo deprecado tem competência. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, página 384) Não cabe ao juízo deprecado avaliar o mérito da decisão objeto de cumprimento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, aos limites da carta precatória e de toda a organização jurisdicional pátria. O Juízo deprecado compete somente analisar aspectos formais da carta, os quais sequer são impugnados pelo agravante. Dessa forma, depreende-se que o fato novo alegado pelo embargante em nada altera a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, que deu parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar que seja suscitada dúvida junto ao Juízo deprecante sobre a continuidade da imissão na posse. Ora, o embargante possui os meios processuais próprios para se insurgir quanto à decisão que determinou a imissão na posse no Juízo Deprecante e, em se tratando, o presente recurso, de insurgência contra decisão proferida em carta precatória, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração, pelas razões expostas no acórdão embargado. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Promova a Secretaria da Turma a alteração da classe processual para embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos imediatamente. Brasília, D.F., 11 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator